Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso concreto, a manifestação do autor não supre a determinação de emenda à inicial e enseja o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito.

2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.